Tribunal: TJPA
Processo: 0805714-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805714-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – REFORMA - COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – OBSERVÂNCIA À SUMULA 481 DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MERECE SER PROVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Com bem ressaltado no decisum ora vergastado, oportuno salientar que esta Relatora não desconhece a Súmula 481 do STJ, que por sua vez permite a concessão de justiça gratuita às pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

2-Nessa esteira de raciocínio, considerando que ao interpor o presente agravo interno, a agravante juntou documentos (ID Nº. 5713236/5713237) que demonstram indícios de que a empresa recorrente, de fato, resta impossibilitada financeiramente de arcar com as custas processuais, sem comprometimento de sua própria existência, ante o extenso número de protestos em seu desfavor e a ausência de valores em suas contas bancárias, necessário se faz a reforma integral da decisão por mim prolatada, a fim de ser concedido o benefício à agravante, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento da benesse, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

3-Ademais, tratando-se o acesso à Justiça de uma Garantia Constitucional, o seu tolhimento liminar afigura-se muitíssimo mais grave do que eventual concessão desnecessária do benefício, até mesmo porque sujeito à impugnação pela parte contrária, pelo que não há outra decisão a ser tomada a não ser o seu deferimento.

4- Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a decisão monocrática ora guerreada, concedendo, por conseguinte, o benefício da justiça gratuita em favor da ora agravante, nos termos do art. 98 do CPC c/c Lei nº. 1.060/50 c/c súmula 481 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante ECR COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA S/A e agravado PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ECR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, os termos do art. 932, inciso IV do CPC, por não ter a agravante demonstrado cabalmente sua impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo e, portanto, fazer jus ao benefício da justiça gratuita, tendo como agravada
PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA
.

Alega a recorrente a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, salientando, que se
encontra com suas portas fechadas e seu sócio desempregado, e cheio de dívidas, totalmente desprovido de finanças para arcar com as custas processuais sem afetar o seu sustento.

Anexa-se extrato de protestos e dívidas da Agravante, bem como, de execuções frustradas junto a justiça do Trabalho ante a falta de bens e capital, que comprovam a incapacidade econômica da Agravante.

Ressalta ser fato incontroverso não dispor de condições para arcar com as custas processuais, seja por estar com suas portas fechadas, seja por seu sócio se encontrar desempregado e sem condições financeiras para arcar com as referidas custas.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5952155), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que a parte recorrente, pessoa jurídica, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, interpondo recurso contrário a súmula 481 do STJ.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis

a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
ECR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
RECONVENÇÃO

NA

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (Proc. nº. 0848015-43.2018.8.14.0301)
, indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelo recorrente, tendo como ora agravado
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA
. A agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de assistência judiciária, pleiteando a reforma da decisão, considerando ter comprovado regularmente que faz jus ao benefício.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

Conforme disposto no art. 932, inciso IV do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)IV-Negar provimento a recurso que for contrário a:

a)

Sumula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal;

Desse modo, impende ressaltar que a questão cinge-se na possibilidade ou não de se deferir a assistência judiciária gratuita em casos onde não restar configurada a impossibilidade financeira da Parte.

Ab initio, vale salientar quanto ao Benefício da Assistência Judiciária Gratuita, que este pode ser concedido à pessoa jurídica, em caráter excepcional, desde que haja prova de sua necessidade, nos termos do que dispõe a súmula 482 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Desse modo, segundo a jurisprudência do STJ, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à justiça gratuita. Todavia, a concessão deste benefício impõe a comprovação, pois o
onus probandi
é do autor.

Sendo assim, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Tal entendimento, pois, vem ao encontro do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:

“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos;” (grifei).

Referido comando constitucional autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No presente caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida pela ora agravante, uma vez que a mesma não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se desincumbindo de juntar documentos que demonstrasse a insuficiência financeira alegada.

Portanto, os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravante.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos os precedentes pertinentes ao tema sob exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. SUMULA 481 DO STJ. Admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. Precedentes do STJ. Tratando-se de empresa individual, a mera juntada do comprovante de rendimentos da pessoa física não é supedâneo para comprovar o enquadramento da parte como jurisdicionado a fazer jus ao beneplácito vindicado. No caso dos autos, admite-se o indeferimento, pois a documentação acostada não reflete a correta renda da agravante, em face da prestação assumida no financiamento, a caracterizar possível omissão de receita. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70069311009, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 03/05/2016)

Na mesma direção:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. O fato de estar a empresa em liquidação extrajudicial não enseja por si só o benefício. Considerando que o valor incontroverso constitui dívida liquida e certa da empresa em liquidação extrajudicial, e que a lei determina a suspensão imediata dos processos após a condenação, as penhoras realizadas também devem ser levantadas, considerando que tais bens e valores também estão sujeitos ao processo de liquidação e à ordem legal de pagamento dos créditos, em detrimento do favorecimento de um credor em favor dos demais. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 70067136564, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016)

Desse modo, como as circunstâncias fáticas não demonstram, de forma clara e inequívoca, a verdadeira situação econômica da agravante, não tendo acostado aos autos nada que prove cabalmente a sua impossibilidade financeira, não vejo razão para a concessão de tal benefício.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV do Código de Processo Civil,
nego provimento
ao presente recurso.
”

Pelo que se depreende do decisum acima mencionado, o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante fora julgado improvido monocraticamente em razão da parte não ter juntado qualquer documento que ao menos comprovasse indícios de sua impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo e, portanto, ter direito ao benefício da justiça gratuita.

Com bem ressaltado no decisum ora vergastado, oportuno salientar que esta Relatora não desconhece a Súmula 481 do STJ, que por sua vez permite a concessão de justiça gratuita
às pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

Nessa esteira de raciocínio, considerando que ao interpor o presente agravo interno, a agravante juntou documentos (ID Nº. 5713236/5713237) que demonstram indícios de que a empresa recorrente, de fato, resta impossibilitada financeiramente de arcar com as custas processuais, sem comprometimento de sua própria existência, ante o extenso número de protestos em seu desfavor e a ausência de valores em suas contas bancárias, necessário se faz a reforma integral da decisão por mim prolatada, a fim de
ser concedido o benefício à agravante, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento da benesse, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

Ademais, tratando-se o acesso à Justiça de uma Garantia Constitucional, o seu tolhimento liminar afigura-se muitíssimo mais grave do que eventual concessão desnecessária do benefício, até mesmo porque sujeito à impugnação pela parte contrária, pelo que não há outra decisão a ser tomada a não ser o seu deferimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a decisão monocrática ora guerreada, concedendo, por conseguinte, o benefício da justiça gratuita em favor da ora agravante, nos termos do art. 98 do CPC c/c Lei nº. 1.060/50 c/c súmula 481 do STJ.

É COMO VOTO.

Belém, 21/09/2021